Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720793-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GLAUCIONE GOMES DE BARROS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID de origem 157709940) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Glaucione Gomes de Barros, deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a fornecer o medicamento NIDHI 150mg – NINTEDANIBE, enquanto durar o tratamento da paciente. Em suas razões recursais (ID 47198245), o agravante argumenta, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre as partes, por se tratar de plano de saúde de autogestão, nos termos do enunciado de súmula n. 608 do c. STJ. Assevera o não preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência no processo de origem, conforme exigência do art. 300 do CPC. Afirma que a modalidade do plano de saúde contratado pela beneficiária excluiria a cobertura para fornecimento do medicamento requerido, além de a parte não ter formalizado pedido administrativo para viabilizar a análise técnica acerca do fornecimento do fármaco. Aduz a natureza taxativa do rol da ANS como motivo hábil a subsidiar a negativa de fornecimento, diante da suposta ausência de previsão pela referida norma. Salienta que a situação da beneficiária também não se enquadraria em hipótese excepcional com o preenchimento dos requisitos estipulados pelo c. STJ para custeio do tratamento, ainda que inexistente a previsão no rol da ANS, por não possuir recomendação da CONITEC. Ressalva que o tratamento pretendido pela beneficiária poderia ser custeado pelo Sistema Único de Saúde, por ser responsabilidade do Estado. Conclui enfatizando a suposta inexistência de regramento legal que obrigue a operadora de plano de saúde a custear procedimentos não tidos como obrigatórios pela Lei n. 9.656/1998. Aponta a reunião dos requisitos legais autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 47198250 e 47198251). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, de início, excertos de interesse do decisum impugnado, in verbis: (...) Quanto à probabilidade do direito, a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece os seguintes requisitos para concessão de medicamentos pelos planos de saúde. "Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022). O medicamento indicado à autora se enquadra no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS. Nesse sentido: (...) Além disso, mesmo que o medicamento não estivesse no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS, a ré está obrigada a fornecê-lo, pois, de acordo com a Lei 9.656/1998: "Art. 10 (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:(Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022). Trata-se, na verdade, de requisitos alternativos. E no caso, existe elemento indicativo do preenchimento do requisito previsto no art. 10, § 13o, I, da Lei dos Planos de Saúde, pois o laudo médico acostados aos autos (ID 157702222) expressamente consigna que o medicamento HIDHI 150mg se encontra disponível no Brasil e possui eficácia científica para o tratamento com tempo de uso indeterminado. Restou, de igual forma, demonstrada a existência do perigo de dano, já que o laudo de ID 157702222 informa que a Senhora Glaucione Gomes de Barros, 76 anos, tem diagnostico de fibrose pulmonar idiopática grave e que esta é uma doença grave, de caráter progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse, bem como que a autora necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo e que tal fármaco não pode ser substituído por nenhum outro disponível no SUS. Informa, por fim, que Caso a paciente não use o medicamento, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte. Mister, portanto, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela autora. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela autora para determinar à ré que providencie o fornecimento do medicamento NIDHI 150mg – NINTEDANIBE, enquanto durar o tratamento. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento ou adoção de medida prática equivalente. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante acerca da ausência de cobertura contratual para custeio do medicamento prescrito para a paciente beneficiária do plano de saúde, verifica-se que a Resolução n. 465/2021 da ANS incluiu na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde, especificamente no Anexo II, o “esilato de nintedanibe”, de nome comercial NIDHI. A diretiva atual estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar na defesa do interesse público no campo da assistência suplementar à saúde fortalece o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem de que é devido o custeio e fornecimento do fármaco em questão, evidenciando a probabilidade do direito vindicado pela autora agravada no processo de referência. Ademais, conforme ressaltou o d. Juízo a quo, a documentação que instrui a petição inicial do processo de origem comprova que a beneficiária do plano possui 76 (setenta e seis) anos, tem diagnostico de fibrose pulmonar idiopática grave e que esta é uma doença grave, de caráter progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse, bem como que a autora necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo e que tal fármaco não pode ser substituído por nenhum outro disponível no SUS, dados que lastreiam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em benefício da autora agravada. Dito isso, não se observa, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora